Tribunal: TJDFT
Processo: 0039627-26.2002.8.07.0016
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Vistos etc. Do cotejo dos autos apura-se que, interposto apelo[1] por Wagner Pinto da Rocha (terceiro interessado), e oportunizada a apresentação de contrarrazões à apelação[2], fora certificado o encerramento do expediente para fins de continuidade do trâmite processual[3], tendo sido os autos remetidos a este Tribunal. Contudo, não fora, a seu turno, certificada a inexistência de contrarrazões advindas do autor/opoente - Espólio de Sebastião de Sousa e Silva -, omissão que pode resultar em violação ao contraditório, que pauta o devido processo legal. Portanto, de modo a ser restabelecida a ordem processual e prevenida a alegação de nulidade, converto o julgamento em diligência, determinando que o processo seja devolvido ao Juízo de origem de forma a ser promovida a intimação e observado o interregno legal para a apresentação de contrarrazões por parte do autor, ou, se o caso, certificada a inexistência de contrarrazões aviadas em face do recurso manejado. Acudida essa diligência, os autos deverão ser encaminhados à douta Procuradoria de Justiça, para manifestação, vindo, após, conclusos para ultimação da análise do recurso. I. Brasília-DF, 28 de outubro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Apelação - ID 29862455, fls. 1803/1827. [2] - Certidão - ID 29862458, fl. 1831. [3] - Certidão - ID 29862465, fls. 1858/1859.